Tribunal: TJBA
Processo: 8069193-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069193-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: FLORENICE GUIMARAES BARRETO

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR VIEIRA SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE DA ANS. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde coletivo por autogestão, insurgindo-se contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, limitou o reajuste das mensalidades ao percentual autorizado pela ANS para o ano de 2019, em razão de majoração de 62% aplicada à usuária, e fixou multa cominatória no valor da mensalidade, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo em razão de mudança de faixa etária foi abusivo, ensejando a limitação ao índice da ANS; e (ii) determinar se o valor da multa diária fixada em caso de descumprimento da decisão judicial deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora o Código de Defesa do Consumidor não se aplique aos contratos de plano de saúde por autogestão (Súmula 608 do STJ), a análise de eventual abusividade contratual pode ser realizada à luz dos arts. 423 e 424 do Código Civil, com fundamento na boa-fé objetiva e na função social do contrato.

4.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.568.244/RJ, Tema 952) admite o reajuste por mudança de faixa etária desde que respeitados três requisitos: (i) previsão contratual clara; (ii) observância das normas regulatórias da ANS; e (iii) ausência de percentuais desarrazoados ou discriminatórios.

5.

No caso concreto, não foi demonstrado, em cognição sumária, que o contrato contém previsão expressa sobre os percentuais de reajuste nem foi apresentada justificativa atuarial idônea para a majoração de 62%, circunstância que autoriza a limitação do reajuste ao índice anual da ANS, como medida de preservação do equilíbrio contratual.

6.

A fixação de multa diária em valor equivalente à mensalidade do plano (R$ 1.873,66) revela-se desproporcional, não atendendo aos critérios de razoabilidade exigidos pelos arts. 497 e 537, §1º, I, do CPC, motivo pelo qual se justifica sua modificação para R$ 2.000,00 mensais, limitada a R$ 24.000,00, valor suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação sem causar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão judicial do reajuste aplicado em plano de saúde coletivo por mudança de faixa etária é admissível quando ausente previsão contratual clara ou justificativa técnica idônea, sobretudo diante de percentual manifestamente excessivo.

2.

A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional à obrigação descumprida, suficiente para compelir ao cumprimento, mas sem ensejar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497, 537, §1º, I; CC, arts. 423 e 424.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016; TJBA, AI nº 8029352-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 10.12.2024; TJBA, AI nº 8036162-71.2022.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 03.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069193-14.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
FLORENICE GUIMARAES BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 20
25.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Presidente/Relator

02.